Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703335-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Conforme informação obtida no PJE, foi proferida sentença nos autos originários, caso em que o agravo perdeu o seu objeto, devendo a questão veiculada no recurso ser reiterada em eventual apelação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO.(Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator